Tribunal: STF
Processo: MS 33455
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-15
Data de publicação: 2015-09-15

Ementa:
Mandado de segurança. 2. Concurso público de delegações de notas e de registros do estado de Roraima. 3. Limitação em procedimento de controle administrativo do Conselho Nacional de Justiça. Cumulação horizontal dos títulos referentes ao exercício de funções auxiliares à Justiça. Inaplicabilidade da restrição aos concursos em andamento. 4. Violação ao princípio da segurança jurídica e da vinculação ao instrumento convocatório. 5. Liminar confirmada e segurança concedida. Agravos regimentais julgados prejudicados.